Tribunal: TJBA
Processo: 8079582-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079582-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MMONTE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA

AGRAVADO: REGINALDO PINHEIRO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA, BRUNO BARBOSA HEIM

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DÚVIDA QUANTO À PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. FRAGILIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Agravo de Instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão agravada, não sendo via adequada para exame aprofundado do mérito da demanda.

2.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

3.

Nas ações possessórias, incumbe à parte autora demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse.

4.

A existência de dúvida quanto à veracidade e suficiência dos documentos apresentados, bem como indícios de irregularidade, afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

5.

Situação que demanda dilação probatória para adequada elucidação dos fatos controvertidos.

6.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar.

7.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.